Tribunal: STF
Processo: RE 1292427
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR À COMUNIDADE E DE APOIO À FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. LEI N. 12.550/2011: PRECEDENTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI 12.550/2011. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DA UFSM COM A EBSERH. 1. Possibilidade de utilização da ação civil pública com a finalidade de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 2. A finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, na forma do disposto no artigo 3º da Lei 12.550/2011, será a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária. 3. Não viola o art. 37, XIX da Constituição Federal a adesão da UFSM à EBSERH, empresa pública com capital social integralmente sob a propriedade da União (art. 2º da Lei 12.550/2011), vinculada ao Ministério da Educação, e que proverá os cargos de seus quadros por meio de concursos públicos de provas ou de provas e títulos (art. 10, parágrafo Único). 4. Desnecessária a edição de lei complementar com a finalidade de definir as áreas de atuação da empresa pública, por força do art. 37, XIX da CF/88. A expressão neste último caso, contida no citado dispositivo constitucional, refere-se especificamente às fundações de direito privado, de forma que apenas a instituição desta espécie de pessoa da administração indireta estaria condicionada à existência de lei complementar anterior, com o objetivo de estabelecer sua área de atuação” (fls. 123-124, vol. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 163, vol. 9). 
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, os incs. II, XXXV e LV do art. 5º, o art. 6º, o caput e os incs. II e XIX e o § 2º do art. 37, o caput do art. 39, o inc. IX do art. 93, os arts. 196 e 198, os §§ 1º e 2º do art. 199 e os arts. 205 e 207 da Constituição da República.
    Assinalam que “a presente demanda visa ao reconhecimento da nulidade da contratação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para fins de administração do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria – HUSM e da prestação, no âmbito do mesmo, de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública no âmbito da UFSM” (fl. 213, vol. 9).
    Ressaltam que “a autorização para criação da EBSERH é inconstitucional, diante da ausência de lei complementar federal definindo as áreas de atuação das empresas públicas, quando dirigidas à prestação de serviços públicos, consoante dispõe o art. 37, XIX, da Carta Magna” (fl. 213, vol. 9).
    Asseveram que “a referida contratação ainda reveste de falaciosa legalidade a terceirização da atividade-fim do Hospital Universitário, promovendo a completa subversão a sua missão institucional, instituindo regime jurídico ao quadro funcional diverso do imposto pela Constituição Federal e violando o princípio do concurso público” (fl. 213, vol. 9).
    Alegam que “tramita junto a es[t]e E. STF a ADI 4.895/DF, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 1º a 17 da Lei nº 12.550/2011, que autoriza a criação da EBSERH, a qual ainda não foi a julgamento pela Suprema Corte ” (fl. 214, vol. 9). 
    Sustentam que “a contratação da EBSERH pela UFSM atenta contra os dispositivos constitucionais supracitados, os quais vedam veementemente a caracterização da saúde pública enquanto atividade econômica, pondo em risco a prestação dos serviços de assistência à saúde e educacionais desenvolvidos nos Hospitais Universitários” (fl. 230, vol. 9).
    Argumentam que “a gestão dos hospitais-escola por uma empresa pública, que segue a lógica de mercado privado, põe em risco qualquer comportamento estudantil que não atenda aos objetivos de produtividade e geração de recursos, o que pode culminar, inclusive, na supressão de vocações e no afastamento da comunidade acadêmica” (fl. 233, vol. 9).
    Pedem o provimento do recurso extraordinário.
    3. Em 15.10.2020, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do recurso extraordinário:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISOS XXXV, LIV e LV, DA CF/88). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CF). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, II; 6º; 37, CAPUT, II, § 2º, E XIX ; 39, CAPUT; 196; 198; 199, §§ 1º E 2º; 205 A 207, TODOS DA CF/88, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI Nº 12.550/2011 E LEI Nº 8.080/1990, DENTRE OUTRAS). SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 15).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “A finalidade da empresa pública em comento está prevista no artigo 3º da Lei nº 12.550/2011 acima transcrito, e objetiva a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária. (…)
    Por sua vez, o art. 37, XIX da Constituição Federal estabelece: (…)
    Na hipótese em análise, entretanto, não se verifica a necessidade de edição de lei complementar com a finalidade de definir as áreas de atuação da empresa pública, como alegado pela autora. Em que pese a existência de divergência doutrinária acerca da matéria, assim como o Juiz de Primeiro Grau entendo que a expressão neste último caso, do citado dispositivo constitucional, refere-se especificamente às fundações de direito privado, de forma que apenas a instituição desta espécie de pessoa da administração indireta estaria condicionada à existência de lei complementar anterior, com o objetivo de estabelecer sua área de atuação. 
    De outro lado, o ordenamento jurídico não veda a prestação de serviço público por empresas estatais. Assim, importante registrar que a natureza pública das atividades desenvolvidas por determinada empresa pública não vincula necessariamente a personalidade jurídica do órgão. Ou seja, não há parâmetro de ordem constitucional ou legal capaz de ensejar a pressuposição de inadequação da prestação de serviço público (como no caso dos autos) por entidade com personalidade jurídica de direito privado. 
    Desse modo, a adesão da UFSM à EBSERH, empresa pública com capital social integralmente sob a propriedade da União (art. 2º da Lei 12.550/2011), vinculada ao Ministério da Educação, e que proverá os cargos de seus quadros por meio de concursos públicos de provas ou de provas e títulos (art. 10, parágrafo Único), constituindo-se a faculdade de contratação temporária por meio de processo seletivo simplificado medida absolutamente transitória, com vistas a que a implantação da EBSERH se dê em observância à inarredável continuidade do serviço público (art. 11), não parece desbordar de qualquer dos princípios constitucionais invocados pela demandante. 
    Registre-se, ainda, que considerados os termos em que redigido o já citado art. 3º da Lei nº 12.550/2011, não se afigura razoável a suposição de que a EBSERH, no exercício de suas competências estabelecidas em lei, será capaz de provocar interferência na esfera de autonomia didático-científica da instituição de ensino, ou quebrará a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nos diversos cursos que se utilizam do Hospital Universitário para o exercício destas atividades acadêmicas, situações que ensejariam afronta ao art. 207 da CF/88, consoante alegado pela autora. 
    De fato, indigitado art. 3º refere ser finalidade da EBSERH a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária. Portanto, a atuação da EBSERH ocorrerá meramente em apoio às instituições de ensino e congêneres, nas três instâncias acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão), não existindo motivos para pressupor a interferência da empresa pública em matérias que envolvam entendimentos técnico-científicos, como diretrizes acadêmicas, reservadas às instituições de ensino. No mesmo sentido, encontra-se o rol de competências da empresa pública em comento, inserto no art. 4º do mesmo diploma legal. 
    Não procede, dessa maneira, a irresignação manifestada pela parte apelante, em razão do reconhecimento da legalidade e da constitucionalidade da Lei que instituiu a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares” (fls. 128-129, vol. 9).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.895, de minha relatoria, com acórdão pendente de publicação, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento de serem compatíveis com a Constituição da República os arts. 1º a 17 da Lei n. 12.550/2011:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.550/2011. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR À COMUNIDADE E DE APOIO À FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. INC. XIX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSENTE A PREVISÃO DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO. REGIME DE PESSOAL CELETISTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”.
    Em meu voto assentei:
    “O objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade é a validade dos arts. 1º a 17 da Lei n. 12.550/2011. 
    No diploma se autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. Fixaram-se, então, as diretrizes da empresa pública, de capital da União, para a prestação de serviços públicos gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e terapêutico à comunidade. A estatal oferece apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, para formação de profissionais no campo da saúde pública mediante contrato com instituições públicas federais de ensino.
    A interpretação sistemática da Constituição também permite concluir não ser necessária a edição de lei complementar para a definição da atuação de empresas públicas ou sociedades de economia mista. 
    No art. 173 da Constituição, também modificado pela Emenda n. 19/1997, em que se tem o paradigma normativo das estatais, determinou-se a edição de lei – ordinária – para a definição do seu estatuto jurídico, o que foi implementado pela Lei n. 13.303/2016. (…)
    8. Imperioso ressaltar que as atribuições da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH não contrariam o princípio da autonomia universitária. Diferente disso, a adesão pelas instituições federais de ensino a seus serviços é voluntária, firmando-se por contratação com a estatal, como estabelecido no art. 6º da Lei n. 12.550/2011: (…)
    Pelo diploma legal, o objetivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH é o de cooperar com as instituições de ensino na área de saúde que manifestem interesse na contratação. Inconstitucional seria impor-se àquelas entidades ou submetê-las a seu interesse e definição. 
    A cooperação prevista também se verifica na previsão da Lei n. 12.550/2011 de cessão de servidores efetivos da instituição federal de ensino para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, observados os princípios constitucionais: (...)
    Não se demonstra, assim, pela autorização da criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares desobediência a princípio ou norma constitucional”. 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. A apreciação do pleito recursal quanto à regularidade do contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa Maria – UFSM e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH demandaria o reexame da matéria fático-probatória constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL . 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, é imprescindível a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.228.446-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019).
    8. Improcedentes os argumentos dos recorrentes quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto as alegações dos recorrentes.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora